Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões (ID 55402032 – fls. 03/04). Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111